Tribunal: TJPA
Processo: 0801263-38.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7701 - Arras ou Sinal
Data de julgamento: 2023-06-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801263-38.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: BRUNO SALAZAR CABRAL

AGRAVADO: PRIME INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRA EIRELI

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO E ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO E DE PERIGO DA DEMORA. INCIDÊNCIA DAS DISPOSIÇÕES DO ARTIGO 919, §1º DO CPC/2015. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1. Controvérsia centrada na discussão acerca do preenchimento dos requisitos para a concessão do efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento.

2.
Execução não garantida
por meio de penhora, depósito ou caução.
Não preenchimento dos requisitos legais exigidos para atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução (artigo
919
,
§ 1º do CPC
).

3. Ausência de provas suficientes a demonstrar
fumus boni juris
e
periculum in mora
.

4.
Agravo de Instrumento conhecido e desprovido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO – 0801263-38.2021.814.0000

AGRAVANTE: BRUNO SALAZAR CABRAL

AGRAVADO: PRIME INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRA EIRELLI

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BRUNO SALAZAR CABRAL contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da 5ª vara cível e empresarial de Belém, nos autos dos embargos à execução com pedido liminar de tutela de urgência (processo nº 0836643-29.2020.814.0301), movida por PRIME INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRA EIRELLI.

O juízo monocrático indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo, nos seguintes termos:

Indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Nos termos do artigo 919, §1º do CPC, para atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução é necessário que a execução esteja garantida por penhora ou arrestos suficientes. Nesse sentido, é a opinião da jurisprudência: TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE DEVEDOR. GARANTIA PARCIAL DO DÉBITO. EFEITO SUSPENSIVO. REFORÇO DE PENHORA EX OFFICIO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, em regime de recurso repetitivo, (REsp 1.272.827, J. 22/05/2013) firmou interpretação no sentido de que o art. 739-A do Código de Processo Civil aplica-se às execuções fiscais. Portanto, em regra, os embargos à execução fiscal não tem efeito suspensivo. Todavia, mediante requerimento do embargante, é possível atribuir efeito suspensivo aos embargos quando demonstrado: (1) que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes; (2) que haja relevância dos fundamentos; (3) que o prosseguimento da execução manifestamente possa causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação. 2. De fato, sendo insuficiente a garantia do juízo, os embargos devem ser recebidos, mas sem efeito suspensivo. Ademais, a exeqüente não pleiteou a complementação da garantia, sendo indevida a complementação da garantia ex officio (TRF-4 - AG: 50553377520164040000 5055337-75.2016.404.0000, Relator: VIVIAN JOSETE PANTALEÃO CAMINHA, Data de Julgamento: 22/03/2017, QUARTA TURMA).

No caso dos autos, o embargante não trouxe comprovação quanto à garantia da demanda executiva em apenso. Não garantida a execução, não é possível o deferimento do efeito suspensivo.

Insurgindo-se contra o
decisum
, o agravante ingressou com o recurso alegando a inexistência do débito em discussão, considerando que possui vários negócios firmados com a agravada e que, na realidade, é credor da mesma, conforme guias florestais e notas fiscais anexadas aos embargos à execução.

Afirma que os documentos juntados aos autos constituem prova inequívoca e fazem seguro o juízo para fins de atribuição de efeito suspensivo, bem como que a exigência de caução viola o seu direito à ampla defesa, devendo ser relativizada e que fora ofertada como garantia uma nota promissória firmada pelo agravante.

Assim, pede o provimento do Agravo de Instrumento para reformar o
decisum
vergastado,
para que seja concedido de forma imediata o efeito suspensivo aos Embargos à Execução, ante o preenchimento dos requisitos para tanto.

Não foram apresentadas contrarrazões – ID 4921889.

Coube-me o feito por distribuição.

Em decisão inicial, indeferi o pedido de efeito suspensivo ao recurso (ID 4570337).

Insatisfeita, a empresa ainda ingressou com pedido de reconsideração (ID 4928856), pendente de julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o processo na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 23.05.2023

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO PREJUDICADO:

Satisfeitos os pressupostos de cabimento do Agravo de Instrumento, relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal e preparo, inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer, decido julgar, de imediato, o recurso.

Assim, diante da análise do mérito principal a ser realizada no item a seguir e com fulcro no artigo 932, inciso III do CPC, decido julgar prejudicado o pedido de reconsideração anteriormente apresentado contra a decisão inicial que indeferiu o pleito de efeito suspensivo ao recurso (ID 4928856).

2. RAZÕES RECURSAIS:

O cerne da questão diz respeito ao acerto ou desacerto da decisão
a quo
que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução interpostos pelo ora agravante, na medida em que não preenchidos os requisitos legais exigidos pelo artigo 919, §1º do CPC.

Em seu recurso, o agravante defende
que deve ser relativizada a garantia do juízo, vez que se encontram presentes pressupostos autorizadores do efeito suspensivo aos embargos à execução, tais como o requerimento da parte, probabilidade do direito alegado e perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo.

Entretanto, entendo que razão não assiste ao agravante.

Primeiramente, sabendo-se que em sede de agravo de instrumento é realizado juízo de cognição sumária, reitero os argumentos da minha decisão inicial, na qual rejeitei o pedido de efeito suspensivo ao recurso, prezando pela economia dos atos processuais já praticados pela parte e, desse modo, concretizando o princípio da instrumentalidade.

Quanto ao mérito recursal, destaco que o regime das tutelas de urgência é regulado na lei processual pelo artigo 300 do Código de Processo Civil (CPC):

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1
o
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer,
podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

Assim sendo, a medida liminar é autorizada se, no caso concreto, verificar-se concomitantemente o direito do requerente, ainda que de forma indiciária e o risco de dano que demonstre a necessidade urgente de antecipação da tutela.

No que diz respeito ao primeiro pressuposto, entendo que
não subsiste a alegação do agravante de que se encontra ameaçado em ser executado do que não deve, uma vez que os documentos anexados aos embargos à execução não são suficientes para tornar seguro o juízo quanto à inexistência do débito, pois se tratam de guias florestais para transporte de madeira e notas fiscais emitidas em nome de pessoas jurídicas diversas da agravada e sem comprovante de recebimento das mercadorias.

Em relação ao segundo requisito legal,
entendo que, neste caso, não foram juntados indícios de prova suficientes a demonstrar que a decisão seria capaz de causar dano de difícil ou impossível reparação.

Outrossim, rejeito o argumento do agravante sobre a existência de uma nota promissória a
cerca do valor executado, a qual fora ofertada como garantia, para que sejam considerados presentes todos os requisitos elencados no art. 919, §1.º, do CPC/2015 e atribuído efeito suspensivo aos embargos, na medida em que entendo por execução já garantida aquela devidamente formalizada no processo por meio de penhora, depósito ou caução, o que não ocorre nos presentes autos.

3. DISPOSITIVO:

Ante o exposto, decido conhecer o Agravo de Instrumento, porém NEGAR-LHE PROVIMENTO, a fim de manter a decisão agravada em todos seus termos.

Diante disso, julgo prejudicado o pedido de reconsideração anteriormente interposto, contra a decisão inicial que indeferiu o pleito de efeito suspensivo ao recurso principal, devido à perda superveniente do objeto, com fulcro no art. 932, inc. III do CPC.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 15/06/2023